Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705774-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por IPÊ AMARELO EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta por IREINEU DE OLIVEIRA FILHO (processo no 0701415-70.2021.8.07.0001), deferiu a tutela de evidência provisória para: a) autorizar a parte autora a proceder à devolução das chaves das unidades imobiliárias que são objeto desta demanda, no prazo de 5 dias a contar da citação da ré, em hora e local que deverá ser ajustado entre as partes extrajudicialmente ou, em caso de recalcitrância, por meio de peticionamento nos autos; b) exonerar a parte autora, a partir da data de devolução das chaves, que deverá ser documentalmente comprovada nos autos, do pagamento das despesas condominiais e tributos incidentes sobre as unidades imobiliárias, os quais ficarão a cargo da requerida; c) após a devolução das chaves, autorizar a requerida a negociar as unidades imobiliárias com terceiros. Em suas razões recursais, a parte Agravante pontua, inicialmente, que muita embora o Juízo a quo não tenha identificado, o que pretende a parte Agravada pelas vias impróprias é se desfazer de suas unidades adquiridas após 6 anos do negócio jurídico firmado com a parte recorrente. Assevera que a parte Agravada, na qualidade de investidor imobiliário, adquiriu há mais de 6 anos dezesseis unidades imobiliárias mediante contrato de compra e venda, e agora, já na posse de tais bens, com um subliminar arrependimento ou frustração pessoal e empresarial com os resultados econômicos que não obtivera, pretende a rescisão dos contratos que são objetos da demanda de origem sob a escusa da falta de baixa de gravame pela ora Agravante. Defende que não procede a tutela provisória deferida, seja porque sequer oportunizou o contraditório da parte adversa em um pedido de rescisão de contrato firmado há anos, seja porque há evidente irreversibilidade da medida com o consequente retorno das partes ao status quo com entrega de chaves, transposição de encargos provenientes da posse e autorização de vendas, tudo de forma prematura. Menciona a ausência dos requisitos autorizadores para a tutela de evidência, especificamente porque a decisão liminar deferida na origem, além de implicar em um julgamento imediato da lide, situação vedada pelo art. 300, §3o, CPC, ainda carece do perigo de dano e de prova documental que por si só comprove o direito da parte recorrida, especialmente porque nos contratos firmados há cláusula expressa de irretratabilidade (clausula décima quarta). Acrescenta ainda que no caso em concreto o Agravado não pode ser considerado como consumidor, já que o mesmo não é destinatário final dos dezesseis imóveis adquiridos (salas comerciais) e tampouco se encontra em aspecto de vulnerabilidade, aptos a atrair qualquer teoria mitigada. Explicita que exatamente pelo Agravado não gozar de qualquer vulnerabilidade, inclusive, informacional é que no momento da contratação o mesmo obteve todas as informações dos imóveis, incluindo a existência do gravame hipotecário, nos termos da cláusula décima segunda, item 12.2 do contrato firmado, e nestas condições, afirma que o Agravado, mesmo ciente da hipoteca gravada nas matrículas do imóvel e do transcurso do prazo contratual para sua baixa, recebeu, sem objeção, as referidas unidades imobiliárias. Defende que, nestas circunstâncias, mesmo que se admitisse o suposto inadimplemento da parte recorrente desde 04/10/2017 até a propositura da ação em 20/01/2021, demonstrado está que a inércia da parte Agravada criou uma legítima expectativa na Agravante de que o contrato não seria rescindido por conta da ausência de baixa no gravame, atraindo assim a teoria da supressio. Destaca ainda que o contrato foi totalmente cumprido pela parte Agravante quanto a entrega do imóvel, tanto que o Agravado possui a posse e as chaves das unidades imobiliárias, e que a situação da hipoteca, objeto de discussão nos autos, não impede a alienação dos imóveis (art. 1.475/CC), afastando-se assim qualquer perigo do dano. Por fim, colaciona julgados em abono a sua tese, enfatizando o fumus boni iuris no pleito recursal fundado na irreversibilidade da medida, bem como no perigo da demora com um decreto de rescisão de contrato firmado há anos e sem o devido contraditório da parte Agravante. Pede, liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 23577217. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Juízo a quo, ao pronunciar-se na origem, deferiu parcialmente a tutela provisória nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de ação de rescisão contratual proposta por IRINEU DE OLIVEIRA FILHO em desfavor de IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, partes qualificadas nos autos. O autor narra que firmou com a ré, no ano de 2015, dezesseis contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais em construção no empreendimento ION Escritórios Eficientes. Aduz que os imóveis foram integralmente pagos e que foi imitido na posse em 155/2019, conforme Termo de Recebimento de Chaves. Alega que o empreendimento foi financiado com recursos do Itaú Unibanco S.A, em favor de quem foi constituída hipoteca incidente sobre o terreno e sobre as unidades edificadas. Informa que a vendedora se obrigou a “exonerar do gravame a unidade ora prometida, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a averbação do ‘Habite-se’, desde que referida unidade encontre-se devidamente quitada pelos compradores”, porém não cumpriu com sua obrigação contratual. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e formula pedido de tutela de evidência para o fim de “exonerar imediatamente o autor do dever de arcar com as despesas condominiais e tributos incidentes sobre os imóveis objeto da presente demanda, fixando-se o prazo e o modo para a devolução imediata das chaves às requeridas”. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 311 do CPC, “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. No caso dos autos, a parte autora comprovou documentalmente suas alegações, na medida em que acostou aos autos os instrumentos particulares de promessa de compra e venda das unidades imobiliárias (ID 81521629 e seguintes), os extratos que comprovam a quitação das unidades imobiliárias (ID 81523669), a declaração de quitação (ID 81529933) e as matrículas dos imóveis, emitidas em dezembro de 2020 (ID 81529939 e seguintes), sem a baixa no gravame hipotecário, bem como a notificação extrajudicial de ID 81531959. Considerando o teor da cláusula 12.3 dos instrumentos de compra e venda (ID 81521629 - Pág. 18), incumbia à vendedora exonerar as unidades prometidas do gravame hipotecário dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a averbação do habite-se, desde que quitadas as unidades pelos compradores. Comprovado que o Habite-se das unidades foi averbado em janeiro de 2017 (ID 81529942 - Pág. 2 e seguintes), e que a quitação se deu também no ano de 2017, tem-se por comprovada, em sede de cognição superficial, a mora da requerida quanto à sua obrigação contratual por prazo superior a 90 dias, dando ensejo à rescisão de pleno direito do contrato, nos termos da cláusula 18.1, alínea “a’. Ainda que assim não fosse, é cediço que todo contrato sinalagmático traz ínsita a possibilidade de denúncia da avença por qualquer dos contratantes, como direito potestativo por excelência, pelo que o intento da parte autora não comporta contraposição. O tema quanto à possibilidade de rescisão da avença em caso de descumprimento por parte do promitente comprador e de suas consequências já se encontra sumulado no enunciado n. 543/STJ. Ademais, ainda que não se falasse em tutela da evidência, é certo que os requisitos da tutela de urgência também se mostram presentes, porquanto a probabilidade do direito restou documentalmente demonstrada – conforme acima exposto – e o perigo da demora consiste no fato de que o autor teria de continuar arcando com as despesas de numerosos imóveis, mesmo após ter manifestado o desejo de rescindir o contrato. Neste passo, ainda se há de ressaltar que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua rescisão (art. 475 do CC). Assim, a partir do momento em que a opção expressa do requerente é a rescisão, exonerá-lo do pagamento das despesas com o imóvel é medida de rigor. Em contrapartida, e como consequência lógica do exercício do direito potestativo de rescisão contratual – cujas consequências financeiras serão determinadas em tutela definitiva –, impõe-se outorgar à construtora autorização para alienação da unidade imobiliária outrora negociada. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para: i) autorizar a parte autora a proceder à devolução das chaves das unidades imobiliárias que são objeto desta demanda, no prazo de 5 dias a contar da citação da ré, em hora e local que deverá ser ajustado entre as partes extrajudicialmente ou, em caso de recalcitrância, por meio de peticionamento nos autos; ii) exonerar a parte autora, a partir da data de devolução das chaves, que deverá ser documentalmente comprovada nos autos, do pagamento das despesas condominiais e tributos incidentes sobre as unidades imobiliárias, os quais ficarão a cargo da requerida; iii) após a devolução das chaves, autorizar a requerida a negociar as unidades imobiliárias com terceiros. Deixo de fixar, por ora, multa diária para eventual recalcitrância por parte da requerida, em face da improbabilidade de descumprimento da medida, o que não impede sua fixação ulterior, caso se constate cenário diverso. (...)”. (id. 81900668 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para deferir a tutela provisória, decorreu da interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos quanto a inequívoca mora da parte vendedora (Ré/Agravante). Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, ainda que se possa extrair a mora da parte Agravante quanto a discutida baixa do gravame, não se pode esquecer que o contrato foi firmado no ano de 2017, cuja quitação já ocorrera por parte do comprador e as respectivas unidades imobiliárias, inclusive, foram entregues pela vendedora, ou seja, o autor (comprador) já se encontra na posse do imóvel, circunstâncias estas que a meu sentir , em princípio, não justificam de forma sumária a rescisão imediata do contrato pactuado. Além do mais, tenho que o pleito de rescisão do vínculo jurídico aviado pela parte Agravada deve seguir um trâmite com uma análise mais cautelosa e específica da questão, especialmente por conta princípio da conservação dos negócios jurídicos e das próprias previsões contratuais quanto a ciência da existência da hipoteca (cláusula 12a) e da própria irretratabilidade quanto aos temos do contrato (cláusula 14a). Não bastasse, há que se destacar ainda que a medida vindicada (rescisão de contrato) em sede de liminar possui alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária e do risco de irreversibilidade, objetivando até mesmo a antecipação do julgamento do mérito da questão sem ao menos ofertar um contraditório a parte adversa. Com efeito, neste juízo de cognição incipiente, não me parece razoável a rescisão imediata do contrato firmado entre as partes, necessitando a questão de uma melhor apreciação probatória dos elementos dos autos e até que se proceda à instrução processual, mostra-se prudente o efeito suspensivo no caso, eis que esta é a única forma de garantir eventuais direitos que vierem a ser reconhecidos na pretendida rescisão do pacto formulado entre as partes. Pensar diferente, é admitir o desfazimento do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante sem qualquer discussão por ambas as partes no feito. Desse modo, vislumbro, por ora, a plausibilidade nas alegações da Agravante que autorizam o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora